Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DIREITO DE VISITA. PARENTE COLATERAL. IRMÃO DO SENTENCIADO. ADOLESCENTE DE 16 ANOS e 9 MESES DE IDADE. VISITA AUTORIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal, no artigo 41, inciso X, de forma expressa, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos, em dias determinados. Entretanto, o direito de visitas não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. A visita do irmão, adolescente próximo a atingir a maioridade, com 16 anos e 9 nove meses de idade, acompanhado dos pais ou responsáveis, não implicará em prejuízo ao seu estágio de desenvolvimento e poderá contribuir para a preservação dos laços familiares e para a ressocialização do sentenciado.
3. Recurso provido.